Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726185-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CARVALHO SILVA, MASSA INSOLVENTE DE JOSÉ AUGUSTO CARVALHO SILVA AGRAVADO: FRUTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que os autos de origem cuidam de insolvência civil, com a participação do Ministério Público, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, como determinado no despacho precedente. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator